Tribunal: TJDFT
Processo: 0744692-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0744692-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUCIMAR SOBRINHO AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ LUCIMAR SOBRINHO por meio da Defensoria Pública do DF, contra decisão interlocutória (ID 250562551) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0742167-50.2022.8.07.0001, tendo como exequente INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA e executado o ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora. Nas razões do recurso (ID 77262950, págs. 1/13), o agravante insurge-se, em síntese, quanto à penhora dos valores de natureza salarial em sua conta corrente, ressaltando que o presente caso não se adequa a nenhuma hipótese de mitigação da impenhorabilidade, havendo violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Sem preparo em razão de gratuidade de justiça concedida na origem (ID 243654383). É o relato do necessário. Decido. Apesar dos argumentos apresentados, constata-se que a controvérsia trazida no presente feito é idêntica àquela tratada no Agravo de Instrumento no 0744688-63.2025.8.07.0000, que, inclusive, foi interposto em face da mesma decisão combatida, com reprodução dos mesmos fundamentos da inicial (ID’s 77262950 e 77265010 dos autos de origem). Confira-se: “O executado apresentou impugnação à penhora, por meio da petição de ID 243424546, alegando que os valores localizados em suas contas bancárias na diligência de ID 238476120 são impenhoráveis. Afirma que os R$ 990,34 penhorados em sua conta da Nu Pagamentos são impenhoráveis por serem provenientes do exercício da atividade profissional de auxiliar de serralheria. Alega que os R$ 10,47, localizados na Neon Financeira são impenhoráveis por consistirem em aplicação financeira. Para comprovar o alegado, juntou extratos bancários, prints de mensagens de Whatsapp, mensagens de áudio recebidas no Whatsapp e fotografias. O exequentes se manifestou sobre a impugnação no ID 246038805, rechaçando as alegações do executado. É o relato. Decido. Pela análise dos extratos da conta da Nu Pagamentos, observa-se que no início de maio de 2025 o saldo era de R$ 203,02 e que no decorrer do mês houve o recebimento de inúmeras transferências, totalizando a quantia de R$ 16.944,95, bem como a realização de compras no débito e envio de transferência no total de R$ 16.157,63, remanescendo ao final daquele mês o saldo de R$ 990,34, que em junho de 2025 foi penhorado. Embora alegue que a referida quantia penhorada é fruto de sua atividade profissional, o executado não se desincumbiu de provar tal alegação. As mensagens de áudio e de texto, recebidas via Whatsapp, que foram atribuídas a supostos clientes do executado e as fotografias juntadas aos autos, indicam que o devedor exerce a atividade de serralheria, mas não são hábeis a comprovar que a penhora atingiu valores recebidos como contraprestação pelo exercício de sua atividade profissional. Vale salientar que, conforme já frisado acima, no extrato bancário estão relacionados diversos ingressos de receita, no total de R$ 16.944,95 e o executado não comprovou a origem de cada um desse lançamentos. Nesse quadro, inexistem nos autos elementos que amparem a tese sustentada pelo impugnante de que a penhora atingiu os ganhos de sua atividade laboral. Em relação à importância penhorada na Neon Financeira, o executado não comprovou a alegação de que estava depositada em conta de aplicação financeira. Ao contrário, o documento juntado pelo executado no ID 243436040 - Pág. 24 demonstra que o valor foi depositado para a utilização por meio de cartão de crédito pré-pago. Face o exposto, rejeito a impugnação. Após o decurso do prazo recursal, certifique sobre a atribuição de efeito suspensivo à eventual recurso interposto contra esta decisão e, caso negativo, expeça-se alvará de levantamento de R$ 1.000,81 e acréscimos legais em favor do exequente. Ao exequente para apresentar a planilha do débito remanescente e indicar bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.”. Por ocasião da análise da liminar postulada no Agravo de Instrumento no 0744688-63.2025.8.07.0000, foram exaradas as seguintes considerações (ID 77349665 dos autos em referência): (...) Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que determinou a penhora ora questionada. Explico. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020 – g.n.). No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, se alinha para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.). Na hipótese, a dívida exequenda em aberto noticiada é de R$3.794,44. Conforme apurado, no extrato bancário do agravante estariam aportados um total de R$16.944,95, decorrentes de inúmeras transferências sem prova efetiva de que tal quantia penhorada seria fruto de sua atividade funcional, na forma do art. 854, §3o, I, do CPC, ônus do devedor. Diante do novo posicionamento jurisprudencial, em que se deve ponderar circunstancialmente a dignidade e a subsistência do devedor e ainda assim buscar o adimplemento do direito de crédito do exequente, verifica-se, nesse análise rasa, salvo melhor juízo, a possibilidade de manutenção parcial da constrição questionada na fonte de pagamento, no percentual de até 20% (vinte por cento) do valor total do débito, evitando-se, por um lado, que a execução seja frustrada, e por outro, preservando-se subsistência da agravante e de sua família, sem ofender sua dignidade. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução/cumprimento de sentença buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. Ademais, prestigia-se a dignidade do ser humano ponderada com a efetividade da pretensão executória. Ademais, destaque-se a possibilidade de reversão da determinação, posto que o valor ficará depositado em Juízo até o julgamento do presente recurso. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. (...) Desse modo, considerando que ambos os recursos foram interpostos com minutos de diferença e se insurgem contra a mesma decisão (ID 250562551 do cumprimento de sentença no 0742167-50.2022.8.07.0001) em relação à idêntica temática, com idêntica petição inicial recursal, e estando a matéria pendente de apreciação definitiva nos autos no 0744688-63.2025.8.07.0000, inviável o processamento do presente feito. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o recurso. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator